Tribunal: TJES
Processo: 5003453-98.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003453-98.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: GETULIO DE OLIVEIRA LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL/GERENTE. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do empréstimo e condenar o banco ao pagamento de danos morais. O autor alega ter sido vítima de golpe telefônico ("falsa gerente"), sendo induzido a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário que resultaram na contratação de empréstimo e transferência de valores a terceiro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há falha na prestação do serviço bancário e dever de indenizar quando o consumidor, vítima de engenharia social (golpe), realiza pessoalmente transações financeiras (empréstimo e Pix) utilizando seu dispositivo móvel e credenciais de segurança (senha e token).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso concreto, restou incontroverso que as operações foram realizadas através do dispositivo do autor e validadas mediante uso de suas credenciais pessoais e intransferíveis, o que denota a higidez do sistema de segurança do banco.

5. A fraude perpetrada mediante engenharia social, na qual o consumidor, por falta de cautela, segue instruções de estelionatários e viabiliza a transação, caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade.

6. A simples alegação de que a transação destoa do perfil do consumidor não impõe ao banco o dever de bloqueio automático quando a operação é validada por chaves de segurança corretas, sob pena de inviabilizar o sistema de pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A realização de transações bancárias pelo próprio correntista, mediante uso de senha pessoal e token, ainda que induzido por terceiro em golpe de engenharia social, configura culpa exclusiva da vítima. 2. Não há responsabilidade da instituição financeira por fortuito externo quando inexistente falha interna no sistema de segurança."
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhada por Dr . Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003453-98.2024.8.08.0026

RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO: GETÚLIO DE OLIVEIRA LIMA
JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. GOLPE DA FALSA CENTRAL/GERENTE. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIA VIA PIX. USO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FORTUITO EXTERNO. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. SENTENÇA REFORMADA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do empréstimo e condenar o banco ao pagamento de danos morais. O autor alega ter sido vítima de golpe telefônico ("falsa gerente"), sendo induzido a realizar procedimentos em seu aplicativo bancário que resultaram na contratação de empréstimo e transferência de valores a terceiro.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há falha na prestação do serviço bancário e dever de indenizar quando o consumidor, vítima de engenharia social (golpe), realiza pessoalmente transações financeiras (empréstimo e Pix) utilizando seu dispositivo móvel e credenciais de segurança (senha e token).

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

4. No caso concreto, restou incontroverso que as operações foram realizadas através do dispositivo do autor e validadas mediante uso de suas credenciais pessoais e intransferíveis, o que denota a higidez do sistema de segurança do banco.

5. A fraude perpetrada mediante engenharia social, na qual o consumidor, por falta de cautela, segue instruções de estelionatários e viabiliza a transação, caracteriza fortuito externo e culpa exclusiva da vítima, rompendo o nexo de causalidade.

6. A simples alegação de que a transação destoa do perfil do consumidor não impõe ao banco o dever de bloqueio automático quando a operação é validada por chaves de segurança corretas, sob pena de inviabilizar o sistema de pagamentos.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
"1. A realização de transações bancárias pelo próprio correntista, mediante uso de senha pessoal e token, ainda que induzido por terceiro em golpe de engenharia social, configura culpa exclusiva da vítima. 2. Não há responsabilidade da instituição financeira por fortuito externo quando inexistente falha interna no sistema de segurança."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
movida por
Getúlio de Oliveira Lima
em face de
Banco do Brasil S/A.

Narra o autor, em suma, que no dia 17/02/2022, o autor recebeu uma ligação do número (28) 99254-3098, de uma suposta gerente do banco requerido, informando que um cartão de crédito em nome do autor havia sido extraviado e que um empréstimo não solicitado havia sido depositado em sua conta. Para supostamente cancelar as transações, a gerente do banco instruiu o autor a seguir os procedimentos por meio do aplicativo do banco. Ao seguir as orientações da golpista, o autor foi induzido a realizar um empréstimo de R$26.989,96 e a transferir esse valor, via Pix, para a chave em nome de terceiro desconhecido. Sustenta que, na realidade, foi vítima de um golpe.

Requer, ao final, a nulidade dos contratos de empréstimo e da transferência realizada, além de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 14803066) com o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, resolvendo o
meritum causae
, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para DECLARAR a nulidade contratual dos empréstimos realizados, tendo em vista a fraude perpetrada;

CONDENAR a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), em favor de cada da parte autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta.
Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.

Irresignado, o Banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 14803068), ocasião em que pugnou pela reforma da sentença, sob o fundamento de que inexiste falha na prestação do serviço, alegando culpa exclusiva da vítima que forneceu credenciais e realizou as operações, bem como a impossibilidade de responsabilização por fortuito externo.

Contrarrazões pelo recorrido ao ID 14803071, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido ao ID 14803069.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica é de consumo. Contudo, a responsabilidade objetiva do fornecedor (Art. 14 do CDC) é afastada quando comprovada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (§ 3º, II).

No caso em tela, é incontroverso que as operações contestadas (contratação de empréstimo e transferência Pix) foram realizadas através do dispositivo móvel do próprio autor/recorrido e validadas mediante uso de suas credenciais de segurança pessoais e intransferíveis (senha e chave de segurança/token).

O próprio recorrido narra na exordial que, seguindo orientações de suposta gerente, acessou sua conta e realizou os procedimentos. Foi por meio deste acesso, validado pela ação do próprio correntista, que os estelionatários conseguiram que a vítima contratasse o empréstimo e realizasse a transferência via PIX.

Nesse contexto, não se vislumbra falha no serviço bancário. O banco não pode ser responsabilizado por transações que, embora fraudulentas em sua origem (engenharia social externa), foram realizadas com a utilização de credenciais válidas, cuja liberação foi efetuada pelo próprio titular da conta. A atuação do fraudador só foi possível porque o consumidor, por ingenuidade ou falta de cautela, seguiu à risca as instruções de um desconhecido, ignorando os amplos alertas sobre esse tipo de golpe divulgados no mercado.

Ademais, no que tange à alegação de que a transação fugia do perfil de consumo do autor, cumpre ressaltar que não há falar em divergência de perfil como critério absoluto para o acionamento automático de mecanismos de segurança, em todo e qualquer caso, o que seria, em larga escala, economicamente impraticável. É certo que mesmo dentro de um determinado perfil de consumo, ocorrem operações de maior e menor valor, porque cada consumidor, com maior ou menor frequência, em maior ou menor escala, ocasionalmente adquire bens duráveis de valor mais expressivo que o das despesas rotineiras.

A exigência de que o banco bloqueasse toda e qualquer transação que destoe do padrão habitual do cliente criaria um entrave desproporcional à livre movimentação financeira, prejudicando o próprio consumidor em suas operações legítimas. O sistema bancário processou a ordem de pagamento porque ela emanou do dispositivo confiável do cliente, autenticada pelas chaves de segurança corretas.

Portanto, rompido o nexo de causalidade pela culpa exclusiva da vítima, que entregou a gestão de sua conta a terceiros, não há dever de indenizar, inaplicando-se ao caso o teor da Súmula 479 do STJ, por tratar-se de fortuito externo (fato de terceiro/vítima) e não interno.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (Art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia, divirjo do voto da eminente Relatora, no mérito, para
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Inominado interposto, e, consequentemente,
MANTER INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA
de primeiro grau - ID 14803066.

A questão central reside na responsabilidade da instituição financeira pelas transações fraudulentas (empréstimo e transferências Pix) decorrentes do chamado "Golpe da Falsa Central de Atendimento", onde o consumidor foi induzido a erro por terceiros que simularam ser prepostos do banco.

O voto da Relatora baseia-se na tese de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, do CDC) por ter utilizado suas credenciais e dispositivo habitual para realizar as operações. Contudo, a análise deve ser feita à luz da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços (art. 14, caput, do CDC), especialmente as instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

O Superior Tribunal de Justiça, através da
Súmula 479
, consolidou o entendimento de que "
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

O golpe da falsa central, embora envolva engenharia social, é considerado pela jurisprudência como um risco inerente à atividade bancária – um
fortuito interno
. A fraude foi facilitada porque os golpistas utilizaram o número da linha/whatsapp da agência (clonado), o que levou o autor a acreditar que falava com sua gerente. O fato de as informações terem sido acessadas por terceiros coloca a fraude no âmbito do risco da atividade da instituição, que lucra com a prestação de serviços virtuais.

Mesmo que o consumidor tenha realizado os procedimentos, ele o fez sob a falsa crença de que estava seguindo as orientações de segurança do próprio banco para cancelar transações indevidas.

O banco, por sua vez, tem o dever de oferecer mecanismos seguros para evitar fraudes. No caso concreto, o sistema bancário apresentou
falha grave
ao autorizar, de forma reiterada, transferências via PIX que totalizaram R$28.272,38 em um curto intervalo de tempo.

A instituição financeira falhou em seu dever de segurança ao não acionar mecanismos de bloqueio preventivo diante de um padrão de movimentação atípico e dissonante do perfil do cliente. A alegação de que o banco não pode interferir em transações feitas por dispositivos habilitados não é razoável quando a operação sugere claramente uma fraude por sua rapidez e volume.

A excludente de culpa exclusiva da vítima só se configura quando a conduta do cliente é a causa única do dano, o que não ocorre quando há falha do banco em mitigar riscos de transações atípicas. Portanto, a conduta negligente do banco (Fortuito Interno) mantém a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Assim sendo, a sentença de primeiro grau (ID 14803066), que declarou a nulidade do empréstimo e fixou danos morais em R$3.000,00, deve ser mantida integralmente.

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso inominado interposto pelo
BANCO BRADESCO SA
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER A SENTENÇA
de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com o não provimento do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL